Tribunal: TJBA
Processo: 8036506-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036506-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA COSTA Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros Advogado(s): III L PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO. MIGRAÇÃO. DIREITO DE RESGATE. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. ART. 178, II, CC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 27, CDC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. I - A decisão que indefere a produção de prova não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), sendo imperativo o não conhecimento do recurso da Ré neste aspecto. II - O prazo prescricional da pretensão indenizatória é de 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, o qual se inicia a partir do conhecimento do dano. III – Ante o pleito da Autora em buscar a restituição de valores pagos em razão da suposta violação do dever informacional pela prestadora de serviços, não incide, na hipótese, a decadência prevista no artigo 178, II, do Código Civil, como bem decidido pelo Juízo precedente. IV - Evidenciado que a parte acionante somente tomou conhecimento da impossibilidade de resgate dos valores de contribuição em 2022 e que a ação foi ajuizada em 2023, impõe-se a reforma da decisão agravada apenas para afastar a incidência da prescrição na hipótese. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Agravos de Instrumento Simultâneos nº 8069690-28.2024.8.05.0000 e 8036506-47.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes e Agravadas MARIA DE SOUZA COSTA e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, CONHECER EM PARTE DO RECURSO DA RÉ para NEGAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA